Tribunal: TJDFT
Processo: 0704762-80.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704762-80.2023.8.07.0021 RECORRENTE: ERIVAN PEREIRA DE SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, DE VIAS DE FATO, DE AMEAÇA E DE DANO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE LESÕES NA VÍTIMA. FOTOGRAFIA. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CRIME DE DANO. DESTRUIÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO BEM. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. PENA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. 1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar as condutas delitivas, imbuído o réu de consciência e vontade de lesionar as vítimas, praticar vias de fato, ameaçar e causar dano qualificado, não há falar em absolvição. 2. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato, quando amplamente demonstradas nos autos as lesões sofridas pelas vítimas 3. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do crime de lesão corporal, quando a materialidade puder ser comprovada por outros meios de prova, dentre os quais, as fotografias das lesões resultantes das agressões, revelando marca consentânea com a dinâmica do crime, além da firme e coerente palavra das vítimas nesse sentido. 4. Para a configuração do crime de dano, suficiente a prova de que o bem tenha sido danificado, em parte ou no todo. 5. Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os delitos. Verifica-se, no caso dos autos, a existência de três condutas desenvolvidas pelo réu (ameaça, lesão corporal e vias de fato) que, embora inseridas no mesmo contexto fático, foram praticadas em momentos distintos e com desígnios autônomos, apresentando-se, portanto, autônomas e independentes. 6. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). 7. Nenhuma dúvida quanto a que mero erro material constante da sentença pode ser corrigido a qualquer tempo. 8. A segregação cautelar do apelante deve ser mantida porque não se desconstituíram as razões que o levaram ao cárcere, estabelecidas nos requisitos legalmente exigíveis, mormente no artigo 312 do Código de Processo Penal, como medida de preservação da ordem pública ante a gravidade do fato criminoso, a periculosidade do agente e o risco de que, uma vez solto, volte a delinquir. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para corrigir erro material. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 158 do Código de Processo Penal, ao argumento de que seria indispensável a realização do exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios, como o do presente caso (lesão corporal); e b) artigos 167 e 386, inciso VII, ambos do CPP, e 129, caput, e § 13, do Código Penal, asseverando ausência de elementos suficientes a demonstrar que as lesões teriam sido causadas pelo recorrente. Verbera que a materialidade e a autoria do crime teriam sido aferidas somente com base em provas produzidas em sede de inquérito policial, sobretudo as quais não passaram pelo crivo do contraditório e da ampla defesa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 158 do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos” (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). Igual teor: AREsp n. 2.621.098, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 27/08/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Igualmente o apelo não deve transitar quanto à suposta ofensa aos aritgos 167 e 386, inciso VII, ambos do CPP, e 129, caput, e § 13, do CP, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento exposto no aresto resistido está em harmonia com o do STJ, o que atrai a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher”; e ““os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.” (gRg no HC n. 825.448/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024 e AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024). Demais disso, no que diz respeito à tese de que as provas produzidas em sede de inquérito policial não passaram pelo crivo do contraditório e da ampla defesa, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027